Tribunal: TJSP
Processo: 0010037-57.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Assunção de Competência / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO VERIFICADA. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE REMETEU A APELAÇÃO A ESTA RELATORA. PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA PELO COLEGIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Interposição de recurso anterior, ainda que não conhecido, estabelece a prevenção da Câmara para o julgamento, à luz do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
2. Instauração

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO VERIFICADA. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE REMETEU A APELAÇÃO A ESTA RELATORA. PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA PELO COLEGIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Interposição de recurso anterior, ainda que não conhecido, estabelece a prevenção da Câmara para o julgamento, à luz do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
2. Instauração de Conflito de Competência após decisão, com trânsito em julgado, que determinou a remessa dos autos por prevenção a esta Relatora. Preclusão verificada.